Tribunal: TJMT
Processo: 0001717-93.2004.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001717-93.2004.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Edson Luiz de Oliveira (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Paula Rodrigues de Souza (VÍTIMA), ALICE ALVES LAMERECHT (ASSISTENTE), :MARCOS ROBERTO ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), ADEMIR LUIZ DA SILVA, (ASSISTENTE), EDSON LUIZ DE OLIVEIRA (APELADO), PAULA RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA NO ARTIGO 121, §2°, INC. II E IV, DO CP – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – INVIABILIDADE – AUDIÊNCIA REALIZADA 18 ANOS APÓS OS FATOS – PROVAS NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO

– AUTORIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EXTRAJUDICIAL –

INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Para a pronúncia, que consubstancia apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, bastam a existência de indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade do crime; entretanto, quando os indícios, ainda que mínimos, não são fortes e sequer corroborados na fase judicial do procedimento do Júri, deve ser proclamada a impronúncia do réu como no presente caso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca da Paranatinga/MT que julgou improcedente a denúncia e absolveu sumariamente o apelado EDSON LUIZ DE OLIVEIRA da imputação prevista no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, com fulcro assente no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id. 140412720)

Inconformado, o presentante ministerial pede a pronúncia do acusado, sustentando haver arcabouço probatório mínimo suficiente para fundamentação da autoria e materialidade, para que o fato seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 140412730)

Em solo de contrarrazões, a Defensoria Pública apenas manifestou ciente da sentença de impronúncia do réu (Id. 140412734).

Nesta instancia, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.145863693)

“SUMÁRIO: ACUSADO IMPRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO ACUSADO POR HAVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUDIÊNCIA REALIZADA APROXIMADAMENTE 18 ANOS APÓS OS FATOS – EM JUÍZO, OS TERMOS DITOS ANTERIORMENTE NÃO FORAM RATIFICADOS – PELO DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Transcrevo a sentença que julgou improcedente a denúncia,
in verbis
: (Id. 140412720)

“[...]Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de
Edson Luiz de Oliveira
, qualificado nos autos, pelos seguintes fatos:

“Consta dos referidos autos, que no dia 29/08/2004, por volta das 17:00 horas, na localidade sete placas, no Município de Paranatinga/MT, o denunciado Edson Luiz de Oliveira, após pequeno desentendimento anterior (motivo fútil), utilizando-se de uma faca, (não apreendida) matou a vítima, Paula Rodrigues de Souza, que estava desarmada, sem condições de se defender (mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima), desferindo-lhe vários golpes de faca (...)”.

Ao final, denunciou o acusado Edson Luiz de Oliveira nas condutas descritas nas sanções previstas no artigo 121, §2°, inciso II e IV, do Código Penal, com implicações da Lei 8.072/90 (fls. 02/03).

Foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 40/41).

A denúncia foi recebida no dia 09/09/2006 (fl. 42).

Foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 18/04/2007 (fl. 56).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido (ID 66357730).

Revogou-se a suspensão do feito e determinou-se a citação do acusado para responder à acusação (ID 66364418).

O acusado Edson Luiz de Oliveira foi citado (ID 66442156).

Apresentou resposta à acusação (IDs 68227633 e 68229920).

Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas Alice de Souza Lamerecht e Marcos Roberto Alves de Souza, bem como qualificado e interrogado o acusado (ID 74483855).

O Ministério Público apresentou memoriais escritos requerendo a procedência da denúncia, pronunciando o acusado nos termos moldes do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 74760674).

A defesa do acusado apresentou memoriais escritos requerendo, em síntese, a impronúncia do réu pela ausência de provas, haja vista que o conjunto probatório nos autos não é seguro para confirmar a prática do crime imputado na denúncia (ID 81804320).

É o relatório. Fundamento e decido.

Após analisar de forma percuciente os autos, chego à conclusão que o acusado não deve ser pronunciado, visto que estão ausentes no feito os mínimos pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à autoria é necessário que se faça uma pequena introdução jurídica sobre o tema.

Ao pronunciar o acusado, a autoria deve ser analisada levando-se em consideração “a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza
[1]
”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Habeas Corpus. Processo penal. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Nulidade. Ausência de fundamentação. Improcedência. Prova para o convencimento da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Na fase de pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, devendo apenas estar caracterizado a ocorrência de um crime e existir indícios de autoria, onde será admitida todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, o que ocorre perfeitamente no caso em tela. Caberá, assim, ao Tribunal do Júri, diante dos elementos probatórios a serem produzidos, julgar se o ora Paciente é culpado ou inocente dos indícios de autoria que ora se apresentam contra si. Ordem denegada HC 36908/ES; Habeas Corpus 2004/0101659-0 – Rel. Min. Laurita Vaz”

Diante disso, a autoria será analisada levando-se em conta os seus indícios, sem que haja uma manifestação aprofundada sobre o tema.

As provas testemunhais colhidas durante a instrução processual não criam um juízo de admissibilidade da denúncia. Vejamos.

A testemunha Marcos Roberto Alves de Souza ao ser ouvido em juízo afirmou que no restaurante tinha um rapaz com apelido de Baiano do cabelo de corda, que acabou esfaqueando a menina lá no restaurante e que sua sobrinha foi lá chama-lo informando que o acusado estava matando a menina, até que desceu do chapéu de palha e chegar ao local, à menina já estava morta e ele já estava saindo para ir embora. Afirmou que não presenciou os fatos.

A testemunha Alice de Souza Lamerecht ao ser inquirida em juízo afirmou que não se recorda dos fatos.

O acusado Edson Luiz de Oliveira ao ser qualificado e interrogado em juízo negou a autoria do delito. Afirmou que viu o momento que a vítima levou facada de uma pessoa apelido “Gordo”.

Assim, após analisar o presente caso observo que certos aspectos relevantes demonstram que o acusado não praticou a conduta que lhe está sendo imputada.

Isso porque, a testemunha Marcos afirma que não viu o réu agredindo fisicamente a vítima, bem assim, a testemunha Alice não se recordou dos fatos, pois à época tinha tenra idade.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo nada trouxeram que pudesse afirmar a autoria imputada ao acusado. Assim, bem se observa a não comprovação mínima que leve a crer quem praticou o crime de homicídio contra a suposta vítima.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“A pronúncia exige uma suposição fundada da responsabilidade criminal do acusado. A lei fala em indícios da autoria, os quais não se confundem com a mera conjectura, porque indícios são elementos sensíveis, reais, ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se em criações da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser necessariamente provado. Tribunal de Justiça de São Paulo - Revista dos Tribunais 546/334”.

Desta forma, a impronúncia do acusado Edson Luiz de Oliveira é medida mais adequada ao caso concreto, já que os indícios presentes na fase investigativa não foram transformados em provas durante a instrução processual.

Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia ofertada contra EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, para absolvê-lo, com relação ao crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, o que faço com fulcro assente no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal
.[...]” (Negritou-se)

O Ministério Público pede a pronúncia do apelado, pelo crime de homicídio qualificado, nos termos da inicial acusatória. Contudo, o recurso ministerial não comporta provimento.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em debate, é oportuno citar a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem: “Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso. É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro societate) (...) (in Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do evento morte narrado na denúncia, ficou demonstrada pelos documentos constantes destes autos;

Todavia, no que tange aos indícios suficientes acerca da autoria de eventual crime contra a vida perpetrado, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos que estão nestes autos são suficientes para justificar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos de convicção colhidos na fase do
judicium accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não merece acolhimento.

A testemunha, MARCOS ROBERTO ALVES DE SOUZA, em seu depoimento em juízo narrou que foi estava fazendo um “chapéu de palha” para o restaurante quando foi chamado por sua sobrinha de que um rapaz tinha esfaqueado uma menina, imediatamente foi ao local e a garota já estava morta e um rapaz já estava saindo correndo, mas não presenciou nenhum fato.

A testemunha, ALICE DE SOUZA LAMERECHT, na fase extrajudicial, relatou: “
lá na cozinha do bar, estava a Paula e o baiano, eu ouvi e vi quando a Paula, pediu um faca para o nono, ele deu a faca e quando eu ia entrando na cozinha para tomar água eu vi o baiano, segurando a Paula, com os braços para trás e deu cinco facadas nela nas costas no pescoço e ela caiu e depois o baiano, pegou a sacola dele e sai para o lado do Assentamento eu sai correndo e fui chamar a minha avô e meu tio Marcos e o pedi para eles correr porque o baiano, estava matando a Paula, quando chegamos lá ela já estava morta toda cheia de sangue
”. Na ocasião, a informante contava com apenas 05 (cinco) anos de idade.

Todavia, inquirida em juízo apenas 18 (dezoito) anos depois, cingiu-se a afirmar que não se recorda dos fatos, porque na época era muito criança.

O acusado, EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, nega veementemente o crime e o imputa a pessoa de alcunha “gordo” que, inclusive, ao tentar se desvencilhar da vítima e da pessoa de “gordo”, também levou umas facadas na região do pescoço.

Nesta linha intelectiva, ainda que na fase inquisitiva exista um mínimo de indício, que se revelam inconsistentes, em juízo, nada foi ratificado, muito em razão do longo tempo passado.

Perfilhando este entendimento, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA MODALIDADE OMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM UM ÚNICO TESTEMUNHO NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. Os elementos de convicção constantes nestes autos não trazem indícios mínimos a indicar que o apelado, como empregador da vítima, teria deliberada e intencionalmente se omitido quanto à garantia de segurança laboral a seu funcionário. Recurso desprovido.” (N.U 0000674-93.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RÉU IMPRONUNCIADO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS DE AUTORIA INEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUBMETER O RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a materialidade e ausentes os mínimos indícios de autoria dos homicídios, em suas formas consumada e tentada, impõe-se a impronúncia do réu. A submissão do réu ao Tribunal Popular do Júri, exige a presença de elementos que liguem minimamente o réu à materialidade delitiva e a autoria do crime. A ausência de conexão do acusado com a materialidade do crime ou sua autoria ou ambos, conduz à impronuncia do réu.”(N.U 0013270-41.2007.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a sentença de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023